Tribunal: TCU
Processo: 039.406/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Valdir Pinheiro de Azevedo do Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região, contra o Acórdão 853/2022-TCU-2a Câmara da relatoria do Ministro Antônio Anastasia.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de embargos de declaração interposto pelo procurador do Sr. Valdir Pinheiro de Azevedo, em face do Acórdão 853/2022-TCU-Segunda Câmara (peça 35), que negou provimento ao recurso de pedido de reexame interposto pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/DF e TO em face do Acórdão 8132/2021-TCU-Segunda Câmara (peça 9), o qual havia considerado ilegal o ato de sua aposentadoria, negando-lhe o registro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de embargos de declaração oposto pelo Sr. Valdir Pinheiro de Azevedo, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, alterando a redação dos itens 9.1 e 9.2 do Acórdão 853/2022-TCU-Segunda Câmara para: Acórdão 853/2022-TCU-Segunda Câmara 9.1. com fundamento no art. 48 da Lei no 8.443/1992 e nos arts. 285, caput , e 286, parágrafo único do RI/TCU, conhecer do recurso de pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. esclarecer ao órgão de origem que, no que tange à parcela "opção", verificar se o beneficiário do ato em exame está efetivamente contemplado pela sentença proferida no Processo 1035883-44.2019.4.01.3400, atualmente em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1a Região, e, caso venha a ser desconstituída ou suspensa a eficácia da referida sentença, dar imediato cumprimento às determinações integrais contidas nos subitens 9.3.1 do Acórdão 8132/2021-TCU-Segunda Câmara , informando ao TCU as medidas adotadas; e 9.2. dar conhecimento deste acórdão, encaminhando a respectiva cópia, ao Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/DF e TO e ao recorrente, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço virtual https://www.tcu.gov.br/acordaos.